Tribunal: TJSP
Processo: 1508787-02.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (CARREGADORES DE FUZIL E ARTEFATOS EXPLOSIVOS). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Réu condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, por posse de munição de uso restrito e artefatos

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (CARREGADORES DE FUZIL E ARTEFATOS EXPLOSIVOS). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Réu condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, por posse de munição de uso restrito e artefatos explosivos, sem autorização, conforme artigo 16, incisos III e IV, da Lei n.o 10.826/2003. A condenação baseou-se na apreensão de explosivos e carregadores de fuzil em sua residência, após denúncia anônima. 2. Recurso defensivo. Alegação de nulidade probatória, por violação de domicílio pelos policiais. No mérito, requer a absolvição por fragilidade probatória e ausência de dolo.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) avaliar a fragilidade probatória e ausência de dolo na conduta do réu.
III. Razões de Decidir
4. A busca domiciliar foi justificada por denúncia anônima especificada e indícios de crime permanente, não havendo nulidade na apreensão dos explosivos. 5. A materialidade e autoria foram comprovadas pelos relatos firmes e coesos dos policiais civis, amparados pelos laudos técnicos, bem como pelo relato da testemunha defensiva que era vizinha do réu. 6. Versão exculpatória do acusado que restou isolada. Palavra dos policiais a confirmar que uma dinamite fracionada foi encontrada de pronto na entrada do imóvel, a afastar a alegação de que todos os explosivos estavam acondicionados em mochilas e que o acusado não teria ciência de seu conteúdo. Dolo demonstrado. 7. Condenação mantida. 8. Dosimetria sem reparos.
IV. Dispositivo e Tese
9. Preliminar afastada. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena.
Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima especificada pode justificar a entrada em domicílio sem mandado. 2. A posse de explosivos em crime permanente autoriza a atuação policial sem prévia autorização judicial.
Legislação Citada: Lei n.o 10.826/2003, art. 16, incisos III e IV. CPP, art. 156. CP, art. 33, §2o, 'b', e §3o; art. 59; art. 44, I e II; art. 77, caput e I.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO; AgRg no HC n. 911.074/MG. STF, RE 1459386 AgR/RS; RE 1447066 AgR/RS.